Tribunal: TJDFT
Processo: 0044800-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MECANISMOS INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA. DESÍDIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
2. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova pericial contábil não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entende o juiz que é suficiente para o deslinde da demanda o exame jurídico das cláusulas contratuais e documentos apresentados pelas partes, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
3. As consequências da falta de citação não podem ser imputadas à parte autora se o atraso no ato citatório não teve como causa a sua desídia.
4. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário afasta a arguição de prescrição ou decadência se a ação for proposta no prazo fixado para o seu exercício (Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Apelação desprovida.